Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE COMPRA. LANÇAMENTO NA FATURA. ESTORNO NÃO SOLICITADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES REGULAR. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 125,00, na forma simples.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida a restituição, em dobro, do valor cobrado indevidamente no montante de R$ 125,00 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de R$ 5.000,00. Alegou que foi à loja requerida, em 15/12/2022, para realizar uma compra e, no momento do pagamento, a transação não foi concluída, quando solicitou o cancelamento e estorno do valor no cartão. Afirmou que, no entanto, o valor foi cobrado na fatura do cartão. Esclareceu que, na oportunidade, contatou a administradora do cartão, a qual informou que o estorno deveria ser feito pela loja. Aduziu que retornou à loja três vezes, mas recebeu a resposta que já havia efetuado o estorno e encaminhado à administradora de cartões. Sustentou ter contatado novamente à administradora do cartão que comunicou não existir registro do cancelamento da compra. Asseverou que, devido à situação, não pagou a fatura, resultando na inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Defendeu que enfrentou cobranças constantes e, sem soluções apresentadas pela administradora, acabou negociando o pagamento com o SERASA para regularizar a situação. Ante a negativa de resolução extrajudicial, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Gratuidade de justiça deferida no ID 69165821. A parte requerida apresentou contrarrazões, oportunidade em que arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu o não provimento do recurso (ID 69165831).
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. Em suas razões recursais, o autor sustentou a evidente falha na prestação de serviços da ré, uma vez que efetuou cobrança de dívida inexistente, que foi crescendo, sem possibilidade de pagamento parcial, mesmo com o cancelamento da compra, o que promoveu dificuldades em seu orçamento familiar. Alegou que a requerida realizou cobranças abusivas, expondo-o a um constrangimento ilegítimo, o que gera o dever de indenizar. Afirmou que a inscrição indevida do nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito constitui dano moral presumido, in re ipsa, uma vez que decorre do risco do negócio que deve ser arcado pela requerida. Defendeu que desperdiçou seu tempo útil para solucionar os problemas causados pela empresa ré, a qual não demonstrou qualquer intenção de solucioná-los, obrigando o ingresso da presente ação. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto ao cabimento da devolução em dobro e quanto à incidência de danos morais indenizáveis.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A repetição em dobro é uma sanção prevista para punir práticas abusivas e proteger o consumidor, mas sua aplicação exige a presença cumulativa de cobrança indevida e má-fé do credor.
9. No presente caso, é incontroverso o cancelamento da compra realizada pela parte autora e a ausência do estorno do valor, ante o desfazimento do negócio. Há prova da realização da transação e do cancelamento apenas no sistema interno da Ultrabox, sem a prova do pedido de estorno à operadora do cartão. Tratou-se de compra regular, efetuada com o cartão de crédito do autor. Nesse quadro, a ausência do cancelamento do lançamento na fatura do cartão de crédito após o cancelamento da compra pelo vendedor ofende a boa-fé objetiva, configurando cobrança indevida, a ser restituída da forma dobrada pelo estabelecimento comercial. Isenta de responsabilidade a administradora de cartões, que não recebeu o pedido de estorno.
10. Na hipótese, conforme destacado pela magistrada de primeiro grau, o valor indevidamente lançado na fatura do cartão de crédito do autor, referente à compra cancelada, correspondia apenas uma parcela do montante total cobrado na fatura. Nesse contexto, ao deixar de efetuar o pagamento da referida fatura, na qual constava débitos regulares, deu ensejo à inscrição do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Assim, ante o inadimplemento do débito, a parte ré/recorrida agiu no exercício regular de um direito ao efetuar as cobranças e ao inscrever o nome do autor no cadastro restritivo.
11. A manutenção do desconto, mesmo após o cancelamento da compra, não caracteriza, por si só, conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral. Embora o recorrente alegue que a ausência do cancelamento da compra na sua fatura de cartão de crédito tenha causado dificuldades em seu orçamento familiar, não há prova nos autos de tais danos. No mesmo sentido, não há comprovação de que a cobrança se deu de forma vexatória a ponto de lhe causar humilhação perante terceiros ou atingir a sua intimidade. Tampouco restou demonstrada a perda de tempo útil significativa para a aplicação da teoria reclamada.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada. Recurso parcialmente provido para condenar a atacadista ao pagamento do valor cobrado indevidamente de forma dobrada. Mantida a sentença em seus demais termos, inclusive quanto a ausência de responsabilidade da administradora de cartões.
13. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.